Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713107-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA LIMA AGRAVADO: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por ANTÔNIO PEREIRA LIMA em face de JÂNIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA objetivando a desconstituição da sentença prolatada pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Cobrança no 0736171-13.2018.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de R$ 14.800,00 (catorze mil e oitocentos reais). Acórdão de ID 46764233 julgou improcedente a ação que transitou em julgado em 19 de junho de 2023. Petição de ID 48036248 do réu requerendo o levantamento do depósito prévio realizado nos autos, pedido deferido pelo despacho de ID 48069896. Alvará expedido no ID 48305430. Ofício do BRB juntado no ID 49355774 afirmando que não foi possível cumprir o alvará pois os valores já haviam sido levantados via integração e as contas foram encerradas. O réu peticionou no ID 44536253 afirmando que o alvará não foi pago e requerendo seu pagamento. Em resposta ao despacho de ID 49747477 foi juntada a informação do banco no ID 49923380 de que houve pagamento via pix em favor do requerente, no valor total de R$ 1.534,83 (um mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos). Intimado a manifestar-se, o requerente peticionou no ID 50432526 afirma que o comprovante juntado pelo banco refere-se a outro processo, da 14a Vara Cível de Brasília, não tendo qualquer relação com o processo. É o relatório. Decido. Analisando-se os autos, verifica-se que foram realizados 2 (dois) depósitos pelos autores, o de ID 34774947 e o de ID 40965476. O primeiro depósito (ID 34774947) foi feito em 28/4/2022, no valor de R$ 1.184,84 (um mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), verificando-se que o autor indicou na guia o processo no 0736171-13.2018.8.07.0001 e não o número da Rescisória, bem como indicou a Décima Quarta Vara Cível como local de trâmite. O segundo foi feito em 4/11/2022, no valor de R$ 1.517,48 (um mil quinhentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), indicando o mesmo processo, 0736171-13.2018.8.07.0001, mas a Quarta Turma Cível, como local de trâmite. Resta claro pelas informações prestadas pelo BRB que o valor do segundo depósito feito foi devidamente transferido via pix ao réu, ora requerente. Entretanto, não há nenhuma informação de pagamento dos valores do primeiro depósito. Assim, oficie-se ao BRB solicitando informações quanto a esses valores. Intime-se o réu, ora requerente. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023 17:55:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador